Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. HEMATOMA PÓS-CIRÚRGICO. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO. INTERCORRÊNCIA COMUM. AUSÊNCIA DE SEQUELAS. RESULTADO ALCANÇADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. O julgamento pelos magistrados componentes do NUPMETAS não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz.
3. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata os fatos e acontecimentos mais relevantes do processo, apresenta fundamentos de fato e de direito e indica a solução para a questão posta em juízo.
4. Tratando-se o procedimento estético de obrigação de resultado, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva. Por sua vez, a responsabilidade civil do médico deve ser apurada mediante a verificação de culpa, conforme preveem o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 951 do Código Civil.
5. No caso concreto, a prova pericial apurou que a formação de hematoma, equimose e edemas é comum em qualquer procedimento cirúrgico, tratando-se de risco intrínseco, que pode aparecer com a retirada de ponto subcutâneo. A perícia também atestou a regularidade da técnica médica empregada no procedimento e a ausência de conduta irregular ou ilícita do médico, tendente a desencadear o hematoma. E, por fim, ainda apontou a melhora estética da autora, evidenciando que a obrigação de resultado teve a finalidade alcançada.
6. Não havendo prova de falha na prestação de serviços e ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização.
7. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.